Tribunal: STF
Processo: RE 282954
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. OMISSÃO DO JULGADO.
 INEXISTÊNCIA.
1.      Benefício previdenciário deferido após a
promulgação da Constituição Federal de 1988. Auto-aplicabilidade do
artigo 202 da Constituição e incidência do artigo 58 do ADCT-CF/88.
Improcedência dos pedidos. Precedentes.
2.      Manutenção da decisão
recorrida na parte em que deferiu a atualização monetária dos
débitos. Incongruência. Da improcedência dos pedidos principais
decorre, necessariamente, a insubsistência da pretensão de fazer
incidir sobre os débitos a correção monetária, por ser parcela
acessória.
Embargos de declaração rejeitados.